Tribunal: TJSP
Processo: 1095223-22.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Inadimplemento incontroverso da obrigação. Impugnação genérica dos valores cobrados. Inicial suficientemente instruída. Desnecessidade de juntada das atas de assembleia com a inicial. Legitimidade da cobrança presumida. Impugnação que cabe ao condômino. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Inadimplemento incontroverso da obrigação. Impugnação genérica dos valores cobrados. Inicial suficientemente instruída. Desnecessidade de juntada das atas de assembleia com a inicial. Legitimidade da cobrança presumida. Impugnação que cabe ao condômino. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a irregularidade da cobrança. Demais razões recursais não são capazes de eximir a apelante da obrigação de pagamento das despesas condominiais que lhe são cobradas. RECURSO NÃO PROVIDO.